Tribunal: TJBA
Processo: 0157580-66.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0157580-66.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA

Advogado(s)
:
LUCAS SIMOES PACHECO DE MIRANDA

APELADO: ODISLANDIA SANTANA DE SOUZA

Advogado(s)
:
THOMAS BACELAR DA SILVA, MARIA CANDIDA PERALVA DE OLIVEIRA ROCHA, LEONARDO RIBEIRO BACELLAR DA SILVA

ACORDÃO

Ementa: Direito civil e processual civil. Embargos de declaração. Responsabilidade civil por demolição arbitrária de construção em imóvel locado. Teoria da aparência e boa-fé objetiva do possuidor. Alegação de nulidade do contrato de locação por ilegitimidade do locador. Irrelevância para afastar o dever de indenizar. Lucros cessantes e legitimidade ativa da pessoa física contratante. Inexistência de omissão ou contradição. Rediscussão do mérito em via inadequada. Rejeição.

I. Caso em exame

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que reconheceu a responsabilidade civil pela demolição arbitrária de construção erguida em terreno locado, com condenação ao pagamento de danos materiais, morais e lucros cessantes, sob alegação de omissão quanto à nulidade do contrato de locação e contradição na fixação de lucros cessantes.

II. Questão em discussão

2.
O cerne da inconformidade reside em (i) definir se o acórdão foi omisso ao não reconhecer a nulidade do contrato de locação por ilegitimidade do locador; (ii) estabelecer se há contradição na condenação ao pagamento de lucros cessantes à pessoa física em razão de atividade exercida por pessoa jurídica.

III. Razões de decidir

3. O acórdão enfrenta expressamente a tese de nulidade do contrato e afasta sua relevância, pois a responsabilidade civil decorre da ilicitude da demolição arbitrária e da violação à boa-fé objetiva, e não da validade da relação dominial.

4. Aplica-se a teoria da aparência, pois a locatária contrata com quem ostenta posse e aparência de legitimidade, diante de histórico de locações anteriores sem oposição do proprietário.

5. A boa-fé objetiva orienta a interpretação do negócio jurídico, caracterizando erro escusável e posse de boa-fé, nos termos dos arts. 113 e 1.201 do Código Civil.

6. O contrato de locação possui natureza obrigacional, sendo desnecessária a prova de propriedade para legitimar o locador, o que não autoriza autotutela com demolição da construção sem devido processo legal.

7. A conduta de demolição configura abuso de direito, nos termos do art. 187 do Código Civil, especialmente diante de decisão judicial que não autorizava tal medida.

8. A legitimidade ativa para pleitear indenização decorre da condição de contratante direta e possuidora atingida pelo ato ilícito, independentemente da existência de pessoa jurídica vinculada à atividade econômica.

9. Os lucros cessantes podem ser reconhecidos à pessoa física quando demonstrado que o prejuízo da atividade econômica repercute diretamente em seu patrimônio, especialmente em contexto de unipessoalidade fática.

10. A remessa da apuração do quantum à liquidação de sentença afasta alegações de ausência de fundamentação ou risco de enriquecimento sem causa.

11. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando inexistentes omissão, contradição ou obscuridade, sendo inadequada sua utilização com finalidade infringente.

IV.

Dispositivo e tese

12. Acórdão mantido. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de embargos de declaração de nº
0157580-66.2009.8.05.0001
, em que é
embargante
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA

e embargado
ODISLANDIA SANTANA DE SOUZA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.